Tribunal: TJBA
Processo: 0501404-75.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501404-75.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRENO SIZILIO DIAS Advogado(s): ROSIMEIRE HELENA SIZILIO APELADO: R. G. F. S. REPRESENTADO POR STEFANY SANTOS FRANÇA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO MENOR PRESUMIDAS. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Apelação interposta contra sentença que, dentre outros comandos, fixou alimentos em favor de filho menor no valor correspondente a 30% do salário-mínimo, pleiteando o apelante a redução do percentual para 15%. 2 – A fixação dos alimentos deve observar o que dispõe o 1.694, §1º, do Código Civil. Apesar de alegar insuficiência de recursos para prestar os alimentos fixados, o apelante não se desincumbiu de demonstrar sua incapacidade financeira. 4 – As necessidades do alimentando menor são presumidas, derivando do próprio exercício do poder familiar. Os alimentos fixados em 30% do salário mínimo são compatíveis com as necessidades básicas de saúde, educação, vestuário e lazer de uma criança, que possui direito ao mínimo existencial. 5 – A existência de outros filhos menores não é suficiente, por si só, para minorar o percentual arbitrado. 6 – Recurso a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501404-75.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante BRENO SIZILIO DIAS e como apelado R. G. F. S. REPRESENTADO POR STEFANY SANTOS FRANÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .